Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-56.2021.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800274-56.2021.8.14.0089

APELANTE: JONES BALIERO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NULIDADE DE REVISTA PESSOAL E DO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 280/STF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
habeas corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. TEMA 280/STF.

3. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

4. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. A condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

5. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, como no caso dos autos, onde toda a dosimetria se encontra calculada de forma escorreita e imune de reparos.

6. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

7. Conforme assentou o juízo, é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrente, uma vez que restou provado nos autos que se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, não sendo sequer residente da cidade, ficando claro que se encontrava ali para traficar entorpecentes.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JONES BALIERO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Em suas razões, pede (ID 10225781):

1. Para aguardar o julgamento do recurso em
liberdade
;

2. Que seja declarada a
nulidade
da revista pessoal e em domicílio, por violação ao art. 240, §1º e §2º do CPP, fulminando, por derivação, os demais elementos de prova, culminando na absolvição do apelante;

3. Alternativamente, sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas
;

4. Alternativamente, a
desclassificação
do delito para uso;

5. Alternativamente, a
reforma da dosimetria
, para afastamento da sumula 231/STJ e redução da pena-base aquém do mínimo legal em decorrência da menoridade penal e, ainda, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 10225785).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas (ID 10791068).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que, no dia 24/11/2021, no Hotel do Junior, Rua Princesa Izabel, Melgaço/PA, o acusado na companhia da adolescente E. C. J., de 17 (dezessete) anos de idade, foi preso em flagrante delito
“guardando em depósito”
, 68 (sessenta e oito) papelotes de substância análoga a
“MACONHA”
, acondicionada em saquinhos plásticos de cor transparente, bem como 01 (um) telefone celular e R$ 99,10 (noventa e nove reais e dez centavos) em dinheiro.

São os fatos.

DO PLEITO LIBERATÓRIO

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)”

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)”

DA NULIDADE

A defesa pede que seja declarada a nulidade da revista pessoal e em domicílio, por violação ao art. 240, §1º e §2º do CPP, fulminando, por derivação, os demais elementos de prova, culminando na absolvição do apelante.

Não lhe assiste razão.

Conforme se apura dos autos, a Polícia recebeu denúncia informando que um casal estaria comercializando drogas na orla de Melgaço, sendo-lhe relatadas as características físicas e pessoais dos suspeitos. De posse das informações, os agentes de segurança pública se deslocaram ao lugar indicado, onde, junto de uma menor de idade, encontraram o réu e procederam a sua revista, encontrando em seu poder 05 (cinco) unidades da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. Após a revista, o ora apelante indicou o local onde estaria o restante da droga, tendo a guarnição se deslocado para a referida localidade onde ali encontraram outros 63 (sessenta e três) papelotes de maconha.

Nem a revista pessoal, devidamente justificada, nem a entrada no domicílio se encontram maculadas de ilegalidade, visto que, na primeira, havia fundadas razões para a abordagem e, na segunda, o próprio recorrente autorizou que a polícia lhe acompanhasse, indicando onde estava o entorpecente.

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, além de ter havido o devido controle judicial
a posteriori
, considerando a medida justificada, em razão da demonstração pelos policiais militares de que havia elementos mínimos a configurar fundadas razões para a medida mais gravosa, tudo conforme tema 280/STF, cuja tese estou assim fixada:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Ao decidir, o magistrado assim afirmou:

Em suma, houve “fundadas razões” no caso concreto, quais sejam: I) receberam notícia de populares que um casal estava no trapiche da cidade vendendo droga; II) ao chegarem ao local, várias pessoas correram ao avistar a viatura, inclusive o denunciado, ocasião na qual fora realizada abordagem pessoal nele e fora encontrados cinco papelotes de maconha; III) autorização inequívoca do denunciado para os policiais adentrarem no quarto do hotel, ocasião na qual a PM encontrou mais cerca de cinquenta papelotes de maconha. Ao total, teriam sido apreendidos cerca de 68 (sessenta e oito) papelotes de maconha acondicionada em saquinhos plásticos de cor transparente e quantia de R$ 99,10 (noventa e nove reais e dez centavos), conforme Auto de Constatação Provisório de ID 42741395 - Pág. 17.

Em suma, o somatório dos fatos narrados pelos policiais militares em juízo, caracterizam fundadas razões para a entrada dos policiais militares na residência supramencionada, sendo, perfeitamente válidos os elementos informativos e provas colhidos na fase judicial e policial, não havendo que se falar em violação ao domicílio, pois os policiais agiram em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XII da CF e Tema 280 do STF.

Entendo escorreita a decisão, não havendo que se falar em nulidade.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente ou a desclassificação para o delito de uso, sob alegações de insuficiência de provas do tráfico e
in dubio pro reo
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, consta o laudo pericial toxicológico definitivo confirmando que a substância apreendida se trata de 22,5g do entorpecente vulgarmente conhecido por “maconha”, divididos em 68 papelotes.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o juízo, conforme transcrito na sentença (ID 10225752) e conforme mídias dos autos:

(...) A testemunha, policial militar, CB/PM SAULO, afirmou em juízo que está lotado em Melgaço há cinco anos e que - Estava em ronda rotineira, já havia recebido denúncias de que Jones estava traficando drogas no trapiche municipal, local costumeiro de venda de drogas na cidade. Fizeram a abordagem pessoal no denunciado e encontraram quantidade de maconha em poder do denunciado e que ele mesmo confessou a propriedade da droga e que era para venda, pois ele estava desempregado. Que a maconha estava dentro da roupa do denunciado. Que o réu confessou que havia mais maconha no quarto do Hotel no qual ele estava hospedado. Que a droga estava acondicionada em pequenas embalagens. Estava na companhia dele uma menor de idade, mas não lembra se ela estava portando droga para venda. O réu falou que a adolescente era a companheira dele. O local do crime fica perto do trapiche municipal. Que tinha alguns viciados no trapiche, os quais fugiram por ocasião da abordagem policial. Não foi apreendido apetrecho, balança de precisão. Acha que houve a apreensão de quantia, mas não lembra se estava em poder do réu ou da companheira. Que o réu autorizou a entrada do depoente no quarto do hotel para a entrega da droga.

A testemunha, policial militar, SGT/PM REGINALDO, afirmou em juízo, resumidamente que estava em ronda rotineira, já havia recebido denúncias de que Jones estava traficando drogas no trapiche municipal, local costumeiro de venda de drogas na cidade. Que recebeu a denúncia de populares por característica, que havia um casal traficando drogas em Melgaço. A denúncia não disse o nome do denunciado, mas apenas por característica, sendo um moreno forte e uma moça. Fizeram a abordagem pessoal no denunciado e encontraram quantidade de maconha em poder do denunciado e que ele mesmo confessou a propriedade da droga e que era para venda, pois ele estava desempregado. Que a maconha estava dentro da roupa do denunciado. Que o réu confessou que havia mais maconha no quarto do Hotel no qual ele estava hospedado. Que a droga estava acondicionada em pequenas embalagens. Estava na companhia dele uma menor de idade, mas ela não estava portando droga para venda. Que tinha alguns viciados no trapiche, os quais fugiram por ocasião da abordagem policial. Viu linha e sacola no quarto do hotel, mas não lembra se fora apreendida pela polícia. Foi apreendida quantia em poder do denunciado. Que o réu autorizou a entrada do depoente no quarto do hotel para a entrega da droga. Que a quantidade era cerca de 60 papelotes, sendo 5 em seu poder e 50 no quarto do Hotel. Que dava cerca de 120 gramas o peso da maconha. Não falou para o depoente se era usuário de drogas.

A única testemunha de defesa inquirida em juízo em nada contribuiu para o deslinde da causa, vez que não presenciou os fatos, limitando-se a afirmar em juízo que o réu é trabalhador e que é usuário de maconha e que não sabe se o réu vendia droga.

O denunciado, em seu interrogatório, confirmou a propriedade da maconha, porém alegou que a droga era para consumo pessoal e não para a venda. Afirmou, resumidamente que comprou 10 maconhas e fora abordado pelos policiais militares. Que a adolescente era sua companheira. Falou para os policiais que era usuário e que os dez papelotes eram para consumo pessoal. Que levou os policiais ao quarto de hotel em que estava hospedado. Que não autorizou a entrada dos policiais no quarto de hotel, que chegaram arrombando a porta. Que tinha mais 8 papelotes de maconha no quarto do hotel. Que a droga era dele e para consumo pessoal. Que negou que fossem 68 papelotes de maconha e que os policiais militares pediram dinheiro para o liberarem. Que sua companheira não estava portando droga e que a maconha era dele. Que o dinheiro apreendido estava em poder da sua companheira e no quarto do hotel. Que não tinha saco plástico e nem linha no quarto do hotel. Que o Hotel do Júnior ficava próximo do local onde foi abordado pelos policiais militares. Que fica a cerca de dois quarteirões do Hotel. Que estava sozinho no momento da abordagem. Que Evelyn não estava em sua companhia no momento da abordagem. Que guarda droga para consumir e não andar com ela pela cidade. Que veio a Melgaço passar o aniversário do filho de sua tia, que reside nesta cidade. Que é usuário de drogas desde a adolescência. Usa maconha.

Diante das provas colhidas nos presentes autos, concluo não haver dúvida quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas praticado por JONES BALIERO DA SILVA, no tocante ao verbo do tipo “trazer consigo” maconha. (...)

No presente caso, as provas colhidas na fase de investigação policial, somadas às provas apresentadas em juízo, notadamente o Laudo Toxicológico Definitivo de ID 59258647 e mais o depoimento das testemunhas supramencionadas prestado em juízo, dão conta da certeza da materialidade e autoria do crime do artigo 33 da Lei 11343/2006 no que tange ao réu, notadamente pelo fato de as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação (maconha acondicionada em saquinhos plásticos encontrada em poder do denunciado na Rua do Trapiche, local conhecido em Melgaço como sendo local de venda de droga) conduzirem à conclusão de que o entorpecente tinha como destino final a venda e não o consumo pessoal.

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível tanto a absolvição como a desclassificação pleiteadas, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Não há, pois, como acolher as teses de absolvição ou desclassificação.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pede a reforma da dosimetria, para afastamento da sumula 231/STJ e redução da pena-base aquém do mínimo legal, em decorrência da menoridade penal e, ainda, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.

Pois bem, é cediço que a individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

(...)
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006. 1)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos; 4)
Personalidade
do agente: não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo
do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias
do crime: nada a valorar; 7)
Consequências
do crime: são desconhecidas; 8)
comportamento
da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstância agravante. Por outro lado, está presente a atenuante da
menoridade
, prevista no artigo 65, I do CP, pois o réu tinha menos de vinte e um anos na data do fato, porém, deve incidir no caso concreto o enunciado da
súmula 231 do STJ
, não podendo a pena intermediária ficar aquém do mínimo legal, razão pela qual
mantenho a pena intermediária no mínimo legal
.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica o denunciado
condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

(...)

Não vejo reparos a serem feitos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida até o final do cálculo da pena.

No que se refere ao pleito de afastamento da súmula 231/STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal lhe validou, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito.

No que se refere ao reconhecimento do privilégio, ao fundamentar seu afastamento, o juízo assim registrou:

Em prosseguimento, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um dos requisitos cumulativos, qual seja: o denunciado se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através do material apreendido em seu poder, ou seja, cerca de sessenta e oito embalagens de maconha acondicionadas em saquinhos plásticos e a quantia de R$ 99,10 (noventa e nove reais e dez centavos) e mais ainda, o denunciado não reside em Melgaço, estava hospedado num hotel, fora surpreendido com maconha em seu poder e dentro do quarto do hotel, ou seja, optou por sair de sua cidade natal para se dedicar ao tráfico de drogas nesta cidade de Melgaço. Em prosseguimento, quando perguntado sobre o que veio fazer em Melgaço, informou que veio a esta cidade para participar de uma aniversário do filho de sua tia, versão esta que não se sustentou através das provas colhidas nos autos, restando evidenciada a atividade de venda ilícita de droga.
Insta esclarecer que este magistrado não está afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, pois tais condições serão avaliadas por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, evitando-se assim a incorrência no bis in idem, o que é vedado pela jurisprudência consolidada no STJ.

Mais uma vez, entendo bem fundamentada a decisão, restando incabível o reconhecimento do privilégio reclamado.

Não há, portanto, qualquer desacerto na sentença vergastada.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023